Tribunal: STF
Processo: Rp 1042
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-21
Data de publicação: 1980-08-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. TRANSFERENCIA POR MEIO DE DESCRIÇÃO DE
DIVISAS TERRITORIAIS, DE ÁREA DE UM MUNICÍPIO PARA OUTRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DO ESTADO DE GOIAS N. 8111, DE
14.05.76, NA PARTE EM QUE INCLUI O DISTRITO DE CASTELANDIA NO
MUNICÍPIO DE MAURILANDIA, DESMEMBRANDO-O DO MUNICÍPIO DE RIO
VERDE. VIOLAÇÃO DO ART. 15, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTES NO MESMO SENTIDO: REPRESENTAÇÕES 867, 878, 950, 957,
964.